Tribunal: TJDFT
Processo: 0735918-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO J. SAFRA S.A. (agravante/autor), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0701369-81.2021.8.07.0001 movida em face de SKINÃO DA BEBIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI (agravada/ré), originalmente sob o nome de MAURICIO DA COSTA FERREIRA – ME, que indeferiu o envio de ofícios às empresas Ifood, Mercado Livre e Shopee para se obter o endereço da parte agravada, nos seguintes termos (ID 139345604 dos autos de origem): “Em relação ao pedido expedição de ofício as empresas de transporte por aplicativos, IFOOD, Mercado Livre e Shopee, não se ignora que todas as partes do processo devem cooperar na condução do processo. Conforme art. 6o do CPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (princípio da cooperação). Todavia, o princípio acima citado prevê que a cooperação deve se dar entre todos o sujeitos processuais (partes e juízo), não sendo o caso de transferir o ônus de localizar o bem ao Judiciário. Analisando os autos, verifica-se que este juízo já cooperou diversas vezes, realizando várias consultas aos sistemas conveniados com este tribunal na tentativa de localizar o veículo objeto da presente ação de busca e apreensão. O presente processo tramita desde o mês de janeiro do ano de 2021. Em menos de dois anos de tramitação, este juízo já expediu/desentranhou para cumprimento mais de vinte e cinco mandados de de busca e apreensão. Não é admissível a transferência ao judiciário do ônus de promover a citação do requerido, cabendo ao autor indicar endereço para cumprimento do mandado. Ante o exposto, indefiro pedido de ID 139188696. Fica a parte credora intimada a indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, a localização do veículo, sob pena de extinção do processo.” Em suas razões recursais (ID 40625689), o agravante/autor alega que manejou todas as ferramentas para tentar localizar a parte agravada, porém, sem êxito. Diante disso, com fundamento no artigo 6o do Código de Processo Civil, sustenta que o pedido de expedição de ofícios judiciais para as plataformas Ifood, Uber, Cabify, Mercado Livre, Shopee a fim de encontrar o endereço atualizado deve ser deferido, “sob pena de vedar o acesso do credor ao judiciário” (ID 40625689 – pág. 7). Afirma que, “estando a mora devidamente demonstrada, vez que comprovada a inadimplência, com a devida liminar deferida, OBSTAR o andamento da demanda fere o direito do credor de buscar a recuperação do seu crédito” (ID 40625689 – pág. 8). Por fim, colaciona jurisprudências de outros Tribunais e pede o prequestionamento da matéria. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo até julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada para que “seja deferida a expedição de ofício judicial nos autos (para posterior envio pelo requerente) direcionado para as empresas: IFOOD, UBER, CABIFY, MERCADO LIVRE, SHOPEE, para tentativa de obtenção de novos endereços para prosseguimento do feito” (ID 40625689 – pág. 9). Preparo (ID 40625692). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro os requisitos que a medida excepcional requer. Isso porque, em que pese haver inúmeras tentativas de localização da agravada e do veículo objeto do litígio original, não é papel do Judiciário enviar ofícios para as inúmeras empresas privadas que eventualmente possuam o endereço atualizado da agravada. Entendo que a parte pode, perfeitamente, requerer tal informação de qualquer empresa pertinente e, na ausência de resposta ou na negação de conceder o endereço atualizado, informar isso ao Juízo para que, após, envie ofício com ordem judicial para se obter a informação desejada. Contudo, o agravante não diligenciou nesse sentido de forma extrajudicial. Ademais, não verifico urgência ou perigo de dano irreparável à parte pois, caso o feito de origem seja extinto, isso se dará sem resolução do mérito, permitindo que o agravante ajuíze nova ação com eventual endereço atualizado da parte agravada. Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, inexiste probabilidade do direito e urgência que motive a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora